Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730182-50.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA RIOS FERREIRA, EUZA SOARES BARBOSA, ROSINEIA DIANA BALBINO, VÂNIA TEREZINHA KOSLYK ALVES PONTES, MÁRCIA APARECIDA DE LIMA FERNANDES, ADA NEY ALVES LISBOA CAMPOS, ELAINE DE ARAÚJO, CÉLIA CRISTINA MAMANA, VALÉRIA MAIA GOMES LYRA, MARIA IVETE SANTANA VALADARES, MARIA INÊS CIPRIANI DE ALMEIDA, ADRIANA DE SOUZA TEIXEIRA FERRO AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por EUZA SOARES BARBOSA E OUTRAS, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 22/11/2024. E ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NÃO ADMISSÃO DO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA A TEMA REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão do Tribunal de origem, inadmitindo o recurso especial da parte reclamante, não teve por fundamento a incidência de Tese Repetitiva, sendo cabível, portanto, o manejo de Agravo em Recurso Especial (CPC, art. 1.030, V e § 1o, e art. 1.042), e não, como feito pela parte, de Agravo Interno (CPC, art. 1.030, I e II e § 1o, e art. 1.021). Evidente erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.681.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 20/12/2024). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, V, §§ 1o e 2o, c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.). § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. Saliente-se, por fim, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 69929533. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005